Tribunal: TJBA
Processo: 0040831-97.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040831-97.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JACI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e civil. Recurso de apelação. Empréstimo consignado contratado por pessoa absolutamente incapaz. Nulidade do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição em dobro do indébito. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso provido em parte.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face sentença que reconheceu a nulidade absoluta do empréstimo consignado contratado por pessoa incapaz interditada, sem participação da sua curadora; e, consequentemente, a ilegalidade da cobrança em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício de pensão, condenando o banco a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, no quantum de R$10.000,00 (dez mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicado a repetição de indébito em relações de consumo; (ii) analisar a validade do contrato firmado por pessoa absolutamente incapaz; (iii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar ensejam restituição em dobro; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o
quantum
indenizatório.

III – Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em relações de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

4.
Pessoa interditada antes da vigência da Lei 13.146/2015 era absolutamente incapaz, sendo nulo o contrato firmado sem anuência da curadora (CC, art. 166, I).

5. A incapacidade era de conhecimento público, pois registrada em cartório, cabendo ao banco diligenciar na conferência da documentação, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, §1º).

6. O contrato nulo gera ilicitude das cobranças, impondo restituição dos valores indevidamente descontados.

7. Configu
rada a cobrança indevida com má-fé, aplica-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao caráter compensatório e pedagógico.

9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (CC, art. 398; Súmula 54/STJ), e a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ para danos morais e a Súmula 43 do STJ para danos materiais.

10. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

11.
Recurso
de apelação provido em parte, apenas para
retificar a sentença e fazer constar a condenação do “BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A” no lugar em que se encontra indicado “BANCO BGN S/A”; e
aplicar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal. Mantida a verba honorária sucumbencial, nos termos do
Tema 1059 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº
0040831-97.2008.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
e apelada
JACI ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e

DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.